Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-05.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003478-05.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOARES MIGUEL FORMEHL - CPF: 503.048.361-68 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), NOELI PANSERA - CPF: 846.367.181-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TERMO DE APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A INFRAÇÃO AMBIENTAL. LIBERAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de termo de apreensão de bens utilizados por terceiro na condição de prestador de serviços, reconhecendo sua boa-fé e determinando a restituição dos equipamentos.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a legalidade da apreensão de maquinário pertencente a terceiro de boa-fé, sem vínculo direto com a infração ambiental; (ii) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a condição de terceiro de boa-fé e a inexistência de relação entre o bem apreendido e o ilícito ambiental, revela-se desproporcional a medida de apreensão.

4. A restituição dos bens com a nomeação do proprietário como fiel depositário é admitida pela jurisprudência, observada a ausência de risco à tutela ambiental.

5. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o valor da causa e a atuação processual, aplicável o disposto no art. 85, § 3.o, do CPC, afastando-se o arbitramento por equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a restituição do bem, com nomeação do proprietário como fiel depositário, quando não configurado risco à tutela ambiental.”

“É inaplicável o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios, de acordo com o Tema 1.076, do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.605/1998, arts. 25 e 72, inciso IV; CPC, art. 85, §3.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
1.814.945/CE, REsp 1.814.944/RN e REsp 1.816.353/RO
, Tema 1036; STJ, REsp 1.133.965/BA, Tema 405; STJ, Tema 1076.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO”
n.o 1003478-05.2022.811.0015 ajuizada por JOARES MIGUEL FORMEHL e NOELI PANSERA, em trâmite na 6a Vara Cível (Especializada da Fazenda Pública) da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID.

267492295):

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO
proposta por
JOARES MIGUEL FORMEHL
e
NOELI PANSERA
em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alegam os Autores que os bens de propriedade de Noeli Pansera e utilizados por Joares Miguel Formehl (um trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, equipado com garfo e uma pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915) foram apreendidos pela SEMA/MT através do Termo de Apreensão no 194881, por ocasião da lavratura do Auto de Infração no 210334146, que noticiava práticas ilícitas de instalação de atividade sem licença, impedimento de regeneração e desmate de vegetação nativa.

Sustentam que, embora conste no Relatório de Fiscalização que os ilícitos teriam ocorrido no Lote n. 252, denominado Sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado na Gleba Mercedes, zona rural do Município de Sinop/MT, o mapa que acompanha o relatório aponta que a fiscalização ocorreu no Lote n. 273.

Argumentam que o Autor Joares Miguel Formehl não é proprietário de nenhum dos imóveis, portanto, seria ilegítimo para responder pelos ilícitos ambientais a ele imputados.

Aduzem que o Autor Joares Miguel Formehl apenas prestou serviços de catação de raízes e gradagem em favor da proprietária do Lote n. 273, sendo que a área já se encontrava desmatada quando da prestação dos serviços. Defendem que a apreensão é ilegal, já que os bens não foram flagrados na prática de ilícitos.

Por fim, requerem, liminarmente,
“a imediata liberação de um trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, com destocador e garfo e uma pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915, em favor do requerente”.
No mérito, a procedência “
dos pedidos formulados na presente ação com o reconhecimento da nulidade do termo de apreensão n. 194881 com a liberação em definitivo do trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, equipado com destocador e garfo e uma pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915, com avarias”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO em ID. 81136400 INDEFERINDO o PEDIDO LIMINAR.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pelos Autores em ID. 81923879, os quais foram REJEITADOS em ID. 83322980.

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 84120324, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, por não ter havido finalização do procedimento administrativo, ou subsidiariamente, a suspensão do processo. No mérito, defendeu a legitimidade da autuação, afirmando que o Autor Joares Miguel Formehl foi autuado por supostamente contribuir para a prática de infração ambiental; pugnando, portanto, pela improcedência dos pedidos iniciais.

DECISÃO em ID. 85620217 nos autos do AGRAVO de INSTRUMENTO no 1008652-40.2022.8.11.0000 deferindo o pedido liminar, e, no mérito, foi dado provimento ao recurso (ID. 108875308).

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 84870683.

IMPUGNAÇÃO em ID. 87940823.

DECISÃO de SANEAMENTO em ID. 107939620.

Decorrida a marcha processual com a discussão dos honorários periciais, os Autores vem aos autos em ID. 176772734, juntando Parecer Técnico no 403/2024 da SEMA/MT), afirmando que o referido parecer atestou a ilegitimidade do autuado e certificou que a área autuada não está localizada em nenhuma geometria cadastrada na base geográfica da SEMA/MT e base geográfica digital do INCRA, requerendo, assim, a dispensa da prova técnica simplificada e o julgamento antecipado da lide.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

Portanto, a PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA anteriormente determinada tornou-se DESNECESSÁRIA diante da JUNTADA do PARECER TÉCNICO no 403/2024 da SEMA/MT (ID. 176772734), que ESCLARECE o PONTO CONTROVERTIDO relativo à localização da área autuada.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O Estado de Mato Grosso alega que os Autores não possuem interesse de agir, pois a demanda busca a anulação de auto de infração e apreensão lavrados pela SEMA/MT que sequer foram definitivamente julgados na esfera administrativa, estando ainda pendente a finalização do trâmite do respectivo processo administrativo.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso concreto, os Autores buscam a declaração de nulidade do Termo de Apreensão no 194881 e, consequentemente, a liberação definitiva dos bens apreendidos.

A apreensão dos bens constitui medida cautelar administrativa que gera efeitos imediatos na esfera jurídica dos autores, independentemente do julgamento definitivo do auto de infração. A medida impõe restrição ao direito de propriedade, causando prejuízos diretos aos Autores, que alegam que os bens são utilizados como instrumento de trabalho.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso ao Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a direito, não sendo exigível, como regra geral, o esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação.

Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR de ausência de interesse de agir.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

O Estado de Mato Grosso pleiteou, subsidiariamente, a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, conforme art. 313, V, “a”, do CPC, considerando a possibilidade de alteração da circunstância fática que pode advir com o julgamento final do auto de infração.

A hipótese de suspensão prevista no art. 313, V, "a", do CPC ocorre quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

No caso em análise, não há uma relação de prejudicialidade externa que justifique a suspensão do processo. O objeto da presente ação é a declaração de nulidade do termo de apreensão, sendo possível a análise da legalidade do ato administrativo independentemente do desfecho do processo administrativo.

Além disso, o resultado do processo administrativo não prejudica nem vincula a análise judicial, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da independência entre as instâncias administrativa e judicial.

Desse modo, REJEITO o PEDIDO de suspensão do processo.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO
proposta por
JOARES MIGUEL FORMEHL
e
NOELI PANSERA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A CONTROVÉRSIA cinge-se à verificação da legalidade do Termo de Apreensão no 194881, que determinou a apreensão dos bens dos Autores em razão de suposta infração ambiental.

Os Autores alegam a nulidade do Termo de Apreensão com base em dois argumentos principais: a) a ilegitimidade do Autor Joares Miguel Formehl para responder pela infração ambiental, eis que não é proprietário da área autuada; e b) a ilegalidade da apreensão, considerando que os bens não foram utilizados para a prática de ilícitos ambientais.

Inicialmente, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-los mediante prova em contrário.

No caso em análise, os Autores se DESINCUMBIRAM SATISFATORIAMENTE do ÔNUS PROBATÓRIO que lhes competia, comprovando que a apreensão dos bens foi realizada de forma irregular.

O Parecer Técnico n. 403/2024 da SEMA/MT (ID. 176772734), juntado pelos Autores, confirma a alegação de que a área autuada não corresponde aos Lotes 252 e 273, pois não está localizada em nenhuma geometria cadastrada na base geográfica da SEMA/MT e base geográfica digital do INCRA.

Conforme consta expressamente no referido parecer:

“A área de desmatamento a corte raso citada no auto de infração e no relatório técnico referentes, estão sobre área que não possui nenhuma geometria cadastrada na base geográfica digital da SEMA/MT e base geográfica digital do INCRA. dessa forma não é possível determinar o proprietário da mesma, se há alguma sobreposição de propriedades, ou ainda se a área desmatada afetou mais de uma propriedade”.

É certo que o Autor Joares Miguel Formehl prestava serviços de catação de raízes e gradagem no Lote n. 273, conforme contrato de prestação de serviços juntado aos autos (ID. 79992267). No entanto, tanto os DOCUMENTOS apresentados na inicial quanto o PARECER TÉCNICO da SEMA/MT demonstram que o Autor não tem qualquer relação com a área efetivamente autuada.

Além disso, os DOCUMENTOS comprovam que os bens apreendidos pertencem à autora Noeli Pansera, conforme Nota Fiscal (ID. 79992268) e Cédula Rural Pignoratícia n° 40/01610-2 (ID. 79992269), e estavam sendo utilizados pelo Autor Joares Miguel Formehl para prestação de serviços lícitos.

Quanto à legalidade da apreensão, é importante destacar que, nos termos dos arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/98, bem como dos arts. 3o e 102 do Decreto n. 6.514/2008, é possível a apreensão de bens utilizados na prática de infração ambiental:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o: (...) IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;”.

No entanto, essa apreensão deve ser fundamentada e direcionada aos bens que efetivamente foram utilizados na prática da infração ambiental, o que não ocorreu no caso em análise.

O Relatório de Fiscalização menciona que os bens apreendidos estavam sendo utilizados para catação de raízes e gradagem, e não para o desmatamento ou impedimento de regeneração, infrações apontadas no auto de infração.

Ademais, conforme já destacado, a própria SEMA/MT, por meio do Parecer Técnico n. 403/2024, reconheceu que não é possível determinar quem seria o proprietário da área autuada, confirmando a ilegitimidade do Autor Joares Miguel Formehl para responder pela infração ambiental.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar o Agravo de Instrumento no 1008652-40.2022.8.11.0000, interposto pelos Autores, já havia reconhecido a plausibilidade do direito alegado, determinando a liberação dos bens e nomeando a autora Noeli Pansera como fiel depositária.

Conforme destacado no acórdão:
“Assim, para além dos bens apreendidos terem origem lícita e figurarem como meio de sustento do agravado Joares Miguel Formehl e sendo verificado que a apreensão dos veículos obsta este de desenvolver sua atividade profissional, entendo que se afigura legítima a liberação do maquinário apreendido e a nomeação de um dos agravantes como fiel depositário, já que terceiro de boa-fé não pode ser responsabilizado por suposto ilícito cometido por outrem”.

Portanto, restou COMPROVADO nos autos que a apreensão dos bens em questão foi realizada de forma irregular, em razão da ilegitimidade do Autor Joares Miguel Formehl para responder pela infração ambiental, bem como pela ausência de comprovação da utilização dos bens para a prática de ilícitos ambientais.

Desse modo, é de rigor o reconhecimento da nulidade do termo de apreensão n. 194881 e a liberação definitiva dos bens apreendidos.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial para DECLARAR a NULIDADE do
“termo de apreensão n. 194881 com a liberação em definitivo do trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, equipado com destocador e garfo e uma pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915, com avarias”.
Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I, III e IV, e, § 3o, inciso I, do CPC/2015.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3o, inciso II, do CPC).

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois
“o simples fato de seu nome não constar como proprietário do Lote não o impede de deter a área a título de posse ou de, ali, estar praticando infrações ambientais e, consequentemente, de ser responsabilizado por ilícitos ambientais nela cometidos”,
conforme disposto no artigo 3.o, inciso VI, da Lei n.o 6.938/1981.

Sustenta que o Auto de Infração n.o 210334146 foi lavrado com base em relatório de fiscalização que identificou a suposta prática de desmatamento de vegetação nativa, impedimento de regeneração natural e exercício de atividade sem licença ambiental, o que legitimaria a apreensão cautelar dos instrumentos utilizados na prática da infração, nos termos do art. 25, da Lei n.o 9.605/1998.

Em caráter subsidiário, pugna pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da razoabilidade, requerendo que a fixação se dê por equidade.

Com base no exposto,
“REQUER seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos deduzidos na petição inicial, e, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários”
(ID. 296522430).

A parte apelada, em contrarrazões, postula o não provimento da apelação, com a preservação da sentença que anulou o Termo de Apreensão n.o 194881, em razão da demonstração de sua ilegitimidade e da condição de terceiro de boa-fé, afastando-se qualquer relação entre o bem apreendido e a infração ambiental alegada.

Defende, ainda, a manutenção dos honorários sucumbenciais, fixados conforme o Tema 1076, do STJ. Em alternativa, caso não acolhido esse entendimento, pleiteia o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que manifestou interesse na produção de provas.

A Procuradoria-Geral de Justiça
“opina pelo
PROVIMENTO do recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial,
restabelecendo-se a validade do Termo de Apreensão no 194881”
(ID. 299236359).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação

interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedente a ação anulatória.

O fato jurídico-processual revela que, em
18.03.2022
, JOARES MIGUEL FORMEHL ingressou com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO”
em desfavor do ente público, objetivando o
“reconhecimento da nulidade do termo de apreensão n. 194881 com a liberação em definitivo do
trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, equipado com destocador e garfo e uma pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915, com avarias,
em razão da comprovação da ilegitimidade do requerente e da sua condição de terceiro de boa-fé, ausência de potencial delitivo do maquinário e ausência de risco de cometimento de novos ilícitos ambientais”
(ID. 296521871).

Acolhida a emenda a inicial para a inclusão de NOELI PANSERA no polo ativo, no dia
1.o.04.2022
, o magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID. 296521899). Contra esse
decisum,
opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 296522360).

Na sequência, foi interposto o recurso de
agravo de instrumento n.o 1008652-40.2022.8.11.0000,
o qual, por maioria, provido, conforme ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – BEM APREENDIDO POR SUPOSTA UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE NOTA FISCAL – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998.

2. Sendo comprovado que o bem apreendido pertence àquele contratado para prestação de serviços, mediante apresentação de nota fiscal em nome do proprietário, a liberação do bem se mostra possível, mediante termo de fiel depositário em nome deste.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

(N.U 1008652-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 296522362), defendendo a legalidade da apreensão. A parte autora, impugnação (ID. 296522376).

Intimados para se manifestarem sobre as provas que, ainda, pretendem produzir (ID. 296522370), a Fazenda Pública noticiou o seu desinteresse (ID. 296522380), enquanto, a demandante solicitou o deferimento da prova testemunhal e técnica (ID. 296522381).

Ato contínuo, deferida apenas a produção de prova técnica simplificada, conforme decisão de
08.02.2023
(ID. 296522382), teve início a discussão acerca dos honorários.

Sobreveio, então, a sentença proferida no dia
10.03.2025
(ID. 296522428), que julgou procedente o feito e condenou o ente público ao pagamento de verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte requerida interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal envolve a legalidade da apreensão administrativa de bens supostamente utilizados na prática de infração ambiental, em razão da alegada condição de terceiro de boa-fé do autuado, bem como a possibilidade de restituição dos equipamentos retidos, mediante nomeação do proprietário como fiel depositário.

Como cediço, a apreensão constitui medida cautelar voltada a prevenir novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e assegurar a efetividade do processo administrativo.

O artigo 25, da Lei n.o 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece que, verificada a infração, deverão ser apreendidos seus produtos e instrumentos, com lavratura dos respectivos autos. A sanção de apreensão está prevista no artigo 72, inciso IV, da referida legislação, confira-se:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV -
apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

(...)”.

De forma semelhante, o art. 3.o, inciso IV, do Decreto no 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, preleciona que:

“Art. 3o O órgão ou a entidade ambiental, no exercício do seu poder de polícia ambiental, aplicará as seguintes sanções e medidas administrativas cautelares: (Redação dada pelo Decreto no 12.189, de 2024)

(...)

IV -
apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

(...)”

Nesse contexto, depreende-se que o objetivo da medida é impedir a reutilização de instrumentos em novas infrações e desestimular sua prática, por meio da perda econômica decorrente da apreensão ou destruição. Contudo, em razão da ausência de critérios objetivos que orientem a adoção dessas medidas, o tema tem gerado ampla discussão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.o 1.133.965/BA, sob a sistemática a sistemática dos representativos de controvérsia
(Tema Repetitivo 405),
assentou a possibilidade de liberação do bem apreendido, mediante nomeação do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e que o bem não represente risco ao meio ambiente. Veja-se:

AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 VS. ART. 2o, § 6o, INC. VIII, DO DECRETO N. 3.179/99.
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA. INVIABILIDADE. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO.

(...) 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem.

(...) 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário.

10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98;
entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.).

(...) 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).

17. Enfatize-se, por fim, que toda esta sistemática é inaplicável aos casos ocorridos já na vigência do Decreto n. 6.514/08, que deu tratamento jurídico diverso à matéria (arts. 105 e ss. e 134 e ss.).

18. Recurso especial parcialmente provido, admitindo a liberação do veículo sob depósito. Julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e à Resolução n. 8/2008.

(STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

Em várias oportunidades, a Corte Superior ponderou que a apreensão de bens dependia da comprovação de utilização específica e exclusiva para a prática de atividades ilícitas, voltadas à agressão ao meio ambiente (STJ -

AgRg no AREsp n.o 554.070/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03.06.2019, DJe 05.06.2019). Todavia,
“Merece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita”
(STJ – REsp n.o 1.820.640/PE, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01.10.2019, DJe de 09.10.2019).

Por sua vez, no julgamento dos Recursos Especiais 1.814.945/CE, 1.814.944/RN e 1.816.353/RO,

sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema Repetitivo 1036),
o STJ firmou a tese:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

(...) 6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ – REsp n.o 1.814.944/RN, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2021, DJe de 24/2/2021)

Nesse julgamento, o STJ reafirmou o caráter preventivo e assecuratório da medida, admitindo sua aplicação mesmo nos casos em que o bem pertença a terceiro ou tenha sido utilizado de forma episódica. Reiterou-se também que a restituição mediante designação do proprietário como fiel depositário é medida discricionária da Administração, e não um direito subjetivo do autuado.

Pertinente pontuar que, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1814947/CE
(Tema Repetitivo 1043),
decidiu que:
“O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008
competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência
”
(REsp n.o 1.805.706/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.02.2021, DJe de 26.03.2021).

Com efeito, essa sistematização jurisprudencial harmoniza-se com os arts. 105 e 106, do Decreto n.o 6.514/2008, os quais autorizam a restituição do bem retido ao autuado, na condição de fiel depositário, desde que não haja risco de sua reutilização em novas infrações ambientais, sendo a medida avaliada pela autoridade administrativa conforme a natureza do objeto e o contexto da infração:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração,
o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o

Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o

Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o

A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”.

No presente caso, os documentos juntados aos autos, notadamente os títulos de domínio dos imóveis (lote 252 = ID. 296521873 e ID. 296521874; lote 273 = ID. 296521875 e ID. 296521876), o contrato de prestação de serviços (ID. 296521879) e os termos de declaração colhidos durante a fiscalização (ID. 296521883), demonstram que a parte autora não possui posse ou propriedade sobre a área fiscalizada, tampouco há elementos que apontem sua participação direta no desmatamento imputado.

Pelo contrário, os elementos probatórios indicam que a parte requerente atuava na condição de prestador de serviço eventual, e que a área em que operava já se encontrava aberta no momento da fiscalização, sendo a atividade exercida (gradagem e catação de raízes) compatível com a fase posterior ao desmate (ID. 296521877).

Ademais, é possível verificar que o maquinário apreendido pertence à apelada, NOELI PANSERA, e não aos proprietários da área em que foi constatado o desmate (lote 273), encontrando-se os bens no local em razão da contratação para a realização de serviços de retirada de raízes, colocação de grades e semeadura de capim.

Referidos equipamentos são utilizados por seu sobrinho, JOARES MIGUEL FORMEHL, conforme demonstram a nota fiscal (ID. 296521880), a cédula rural pignoratícia (ID. 296521881) e o contrato de prestação de serviços firmado entre LUSIMAR BATISTA e o JOARES MIGUEL FORMEHL.

Diante desse conjunto probatório, inexiste óbice à nomeação da proprietária dos bens como fiel depositária, sendo certo que, caso se apure a eventual contribuição dos recorrentes para a infração ambiental, existem meios adequados para assegurar a reparação do dano.

Registre-se que, no momento da lavratura do Auto de Infração n.o 210334146, Auto de Inspeção n.o 199331, Termo de Embargo/Interdição n.o 210342729 e Termo de Apreensão n.o 194881, o operador das máquinas declarou que o desmate já havia ocorrido anteriormente e que máquinas (trator e pá carregadeira) não participaram da degradação. Essa versão é corroborada pelo fato de que, no momento da fiscalização, o maquinário realizava enleiramento, ou seja, a juntada de raízes, atividade prevista no contrato de prestação de serviços.

Por fim, destaca-se que os equipamentos apreendidos não foram flagrados em ação de desmatamento, tampouco apresentam características que indiquem uso voltado à supressão da vegetação. Além disso, está demonstrada sua importância para a subsistência econômica do autor, circunstância que evidencia a desproporcionalidade da medida adotada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TERMO DE APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM DANO AMBIENTAL. LIBERAÇÃO DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do termo de apreensão no 194879 e determinou a liberação de maquinário apreendido, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a apreensão de maquinário utilizado por terceiro de boa-fé, sem comprovação de nexo causal com o dano ambiental; e (ii) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da condição de terceiro de boa-fé, mediante contrato que estabelece uso lícito do maquinário para limpeza de pasto consolidado, torna desproporcional a manutenção da apreensão.

4. A ausência de instauração de procedimento administrativo, impedindo a apresentação de defesa pelo terceiro, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo a intervenção judicial.

5. Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa observam os critérios do art. 85, § 3o, do CPC e o entendimento do STJ no Tema 1.076, sendo adequados à complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É nula a apreensão de bens de terceiro de boa-fé quando não demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental. 2. A ausência de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa autoriza a intervenção judicial para liberação do bem apreendido."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; CPC, art. 85, §§ 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1.076; TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0000624-24.2017.8.11.0082, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 08/07/2020; TJ-MT - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1031867-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 12/12/2023.

(N.U 1000837-87.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APREENSÃO DE BENS EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONSTITUIÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a restituição dos bens apreendidos em fiscalização ambiental, sendo eles um trator de esteira e uma caminhonete, ao agravado, terceiro de boa-fé e proprietário dos bens, mediante sua constituição como fiel depositário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado, na condição de terceiro de boa-fé, proprietário dos bens apreendidos, possui o direito de tê-los restituídos, considerando a tutela de urgência e a ausência de comprovação de sua participação na infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, a documentação comprobatória evidencia que o agravado adquiriu e alugou os bens de boa-fé, sem indícios de que participou da infração ambiental.

4. A manutenção da apreensão dos bens que não apresentam risco imediato ao meio ambiente configura medida desproporcional, especialmente considerando os danos econômicos pela depreciação dos bens em pátios públicos.

5. O STJ (Tema 405, REsp 1133965/BA) já reconheceu a possibilidade de restituição de bens a terceiros de boa-fé, desde que não haja risco ambiental. Este entendimento foi seguido pela jurisprudência desta Corte, que admite a liberação dos bens mediante constituição de fiel depositário, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao interesse público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido .

Tese de julgamento: "É possível a restituição de bens apreendidos em fiscalização ambiental a terceiro de boa-fé, mediante sua constituição como fiel depositário, quando ausentes indícios de envolvimento na infração e desde que não haja risco ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9 .605/1998, art. 25; Decreto n. 6.514/2008 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 405, REsp 1133965/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2009; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1008652-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.01.2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10228528120248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS – BENS DE TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – LIBERAÇÃO DE BENS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM A INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS ENTRE OS LITIGANTES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A apreensão de veículos e maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental é (artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998).

É possível a restituição dos bens apreendidos que não guardam pertinência com a infração ambiental descrita na autuação.

Diante da procedência parcial da ação, os honorários devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes.

(N.U 1000323-61.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – APREENSÃO DE MÁQUINA – PROPRIETÁRIO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – LIBERAÇÃO – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.

Havendo comprovação de que o proprietário da máquina apreendida pela prática de ilícito ambiental é terceiro de boa-fé, mostra-se correta a decisão que liberou o maquinário, nomeando-o fiel depositário.

(N.U 1024764-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais referidos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Ressalte-se que não se admite, de forma indistinta, a fixação dos honorários advocatícios por critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo prevalecer, obrigatoriamente, a regra legal vigente.

Ademais, cumpre destacar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa não é admissível quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.

Dessa forma, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados conforme o percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Na hipótese, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, motivo pelo qual a fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 3.o, inciso I, revela-se adequada e em conformidade com a legislação processual. Trata-se de ação anulatória de termo de apreensão, motivo pelo qual o valor atribuído à causa corresponde ao valor do bem apreendido, nos termos do art. 292, do CPC.

Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE 1.412.069
(Tema 1.255),
submeteu à análise a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa em hipóteses de condenação, valor da causa ou proveito econômico elevados. Contudo, não determinou, até o momento, a suspensão da tramitação dos feitos que tratam da matéria.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025